Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO. FORNO ELÉTRICO. EXPLOSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, julgando parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenou as rés/recorridas a restituir os valores pagos no produto (R$ 399,00), bem como ao pagamento de indenização, por dano moral arbitrado em R$ 1.500,00. A controvérsia cinge-se ao quantum do dano moral fixado.
2. Sobressai dos autos que a parte recorrente adquiriu um forno elétrico da ré e que em um mês de uso, ao utilizar o produto, este veio a explodir causando desgaste emocional e psíquico, o que configura o dano moral. Informa, ainda, que comunicou o fato aos fabricantes e que em 21/01/2021 o produto defeituoso foi entregue a empresa ré.
3. Para a fixação do valor da indenização, por dano moral, consideram-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Atento a essas diretrizes, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), deve ser mantido, pois representa praticamente o quádruplo do valor do bem adquirido.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.